Tribunal: TJSP
Processo: 2247474-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001002223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2247474-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é
paciente GUSTAVO PATRICK TEIXEIRA e Impetrante MARCELO HEMMIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2247474-51.2020.8.26.0000 - Comarca de Franca
2/5
Habeas Corpus no 2247474-51.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcelo Hemmig
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Franca -
SP
Paciente: Gustavo Patrick Teixeira
Voto no 14.942
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido
de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão
que
justifica
suficientemente
a
custódia
preventiva
-
Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Marcelo Hemmig, em favor de Gustavo Patrick Teixeira, apontando como
autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Franca - SP, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora
converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, apesar de ausentes os
requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Explica que o paciente, acusado da suposta prática do delito
de tráfico de drogas, é primário, de bons antecedentes, possuidor de residência
fixa e ocupação lícita, bem como não se se dedica à prática rotineira de delitos,
nem integra organização criminosa, daí a desproporcionalidade da prisão.
Ressalta que o paciente, no momento da chegada dos
agentes policiais em sua residência, prontamente entregou o entorpecente que
mantinha em depósito e admitiu que apenas guardava a droga a pedido de outra
pessoa, em troca de porções da mesma droga para o seu uso.
Acrescenta que, no caso em tela, a prisão em flagrante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2247474-51.2020.8.26.0000 - Comarca de Franca
3/5
convertida em preventiva, sob o único argumento de garantia da ordem pública e
gravidade do delito, o que, atualmente, não se admite, conforme corrente
jurisprudencial majoritária de nossos Tribunais Superiores.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 23/25), foram dispensadas as
informações, tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 29/35).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos de origem, o paciente foi
denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
porque, no dia 16 de setembro de 2020, às 15h15, na Rua Antônia Cáceres
Munhoz no 3.061, no Bairro Jardim Palma, na cidade e Comarca de Franca/SP,
guardava e mantinha em depósito, no interior da sua residência e visando o
consumo de terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, 365 (trezentos e
sessenta e cinco) porções com 324,950 Kg (peso líquido) de maconha prensada,
em forma de "tijolos", tratando-se de droga ilícita, causadora de dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (fls. 85/88).
Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia
cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
como, aliás, bem fundamentado na decisão de primeiro grau digitalizada a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2247474-51.2020.8.26.0000 - Comarca de Franca
4/5
15/18, principalmente se considerado, como já apontado no despacho liminar,
que, apesar de primário (fls. 13/14), foi apreendida em pode dele, elevadíssima
quantidade de droga (324,948 Kg de maconha, divididos em 365 "tijolos", de
acordo com a denúncia já oferecida); quadro este que demonstra a gravidade
concreta do delito e denota a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pelo impetrante, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STF no HC 77663-4/MG,
Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Ademais, primariedade, residência fixa ou ocupação lícita,
mesmo que comprovadas, não constituem motivos bastantes para a revogação
da prisão, já que os valores que devem ser sopesados, cuidando-se de crime
grave praticado pelo agente - equiparado a hediondo (cf. artigo 2o da Lei no
8.072/90) -, são fundamentados na garantia da ordem pública e na conveniência
da instrução criminal, visando, assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2247474-51.2020.8.26.0000 - Comarca de Franca
5/5
a boa prova criminal.
Por fim, em consulta realizada por esta Relatoria aos autos
originários, constatou-se que em 17/11/2020 foi realizada audiência de instrução,
debates e julgamento, estando os autos, atualmente, aguardando somente a
"conclusão do incidente instaurado para aferição de eventual dependência
toxicológica do acusado, vindo os autos conclusos, oportunamente, para os fins
de direito" (cf. fls. 128/129 dos autos de origem).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator